Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LIMITADA AOS DESCONTOS COM O INTUITO DE AMORTIZAR DÍVIDAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Ao Banco não é permitida a retenção, mormente integral, de verba salarial do correntista com a finalidade de amortizar dívidas não pagas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito. Se nem mesmo ao Judiciário é autorizada a penhora de salários (art. 833, IV, do CPC), não será a Instituição Financeira autorizada a fazê-lo.
2 – A vedação ao desconto em conta salário deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo de se falar em limitação dos descontos realizados a tempo e modo e de acordo com o que foi avençado entre as partes, com a ciência e anuência do consumidor.
3 – Peculiaridades do caso concreto em que deve ser mantida a sentença quanto à limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte Autora, já que esse foi o pedido formulado na inicial.
4 – O desconto de quantias em conta-corrente pela Instituição Financeira, que, em um primeiro momento, são devidas pela parte Autora, além de haver previsão contratual expressa, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Apelação Cível parcialmente provida.